Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722309-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL AGRAVADO: ELIZANGELA MENDONCA DE SOUSA DESPACHO Diante da certidão de id. 27362929, intime-se o agravante para que informe o endereço atualizado da agravada. P. I. Brasília - DF, 15 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora